Tribunal: CARF
Processo: 16095.720133/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova data de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente cientificado ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto no inciso I do art. 173 do CTN, não há falar em decadência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade descrita no artigo 135 inciso III do CTN exige prova de ato praticado com excesso de poder ou ilicitude, sendo insuficiente a simples demonstração de atos de administração.
NOTAS FISCAIS HOSPEDADAS NO SPED. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de declaração/recolhimento de IPI apurado em notas fiscais de saída hospedadas no SPED enseja a constituição do imposto por meio de lançamento de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2). Dessa forma não lhe cabe apreciar alegações de violação a princípios constitucionais que tenham por objetivo afastar a aplicação da lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do lançamento e lhe são proporcionadas, de forma plena, as condições para que possa defender-se.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação processual fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base em alegação de inobservância.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta de motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 24 de março de 2011.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720133/2015-19
ACÓRDÃO
3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLÁSTICOS LTDA; RINALDO SUMI;
PAULO FERNANDES SILVA; MARCIO PAULO BAUM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova
data de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente
cientificado ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto
no inciso I do art. 173 do CTN, não há falar em decadência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
A responsabilidade descrita no artigo 135 inciso III do CTN exige prova de
ato praticado com excesso de poder ou ilicitude, sendo insuficiente a
simples demonstração de atos de administração.
NOTAS
FISCAIS
HOSPEDADAS
NO
SPED.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de declaração/recolhimento de IPI apurado em notas fiscais de
saída hospedadas no SPED enseja a constituição do imposto por meio de
lançamento de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
2
2). Dessa forma não lhe cabe apreciar alegações de violação a princípios
constitucionais que tenham por objetivo afastar a aplicação da lei
tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito
passivo, contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do
lançamento e lhe são proporcionadas, de forma plena, as condições para
que possa defender-se.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação
processual fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base
em alegação de inobservância.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do
contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta
de motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344,
de 24 de março de 2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e de decadência e, no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento aos recursos voluntários interpostos por Márcio Paulo Baum e Paulo
Fernandes Silva e negar provimento aos recursos voluntários interpostos por DAKHIA e Rinaldo
Sumi, vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro (relator) e Paulo Guilherme Deroulede,
que negavam provimento a todos os recursos voluntários. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Deroulede - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio José Pinto Ribeiro - Relator
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
3
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO contra Acórdão 104-009.026, proferido pela
Terceira Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo partes do relatório da decisão
recorrida
Trata-se de auto de infração do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, às
fls. 635 a 651, lavrado para formalização e exigência de crédito tributário no
montante de R$ 61.639.600,78.
2.De acordo com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades, às fls.
69 a 84, o lançamento decorreu da falta de declaração /recolhimento de débitos
de IPI lançados em notas fiscais. Qualificou-se e agravou-se a multa de ofício.
Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
3.A Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos Ltda, a Globoplast Industria e
Comercio de Produtos Termoplasticos Ltda - me, a Cotermo Comercial de
Termoplásticos Ltda, a Polichemicals Comércio de Resinas Plásticas Ltda. e os Srs.
Rinaldo
Sumi,
Paulo
Fernandes
Silva
e
Márcio
Paulo
Baum
foram
responsabilizados pelo crédito, motivo por que integram o polo passivo da
obrigação.
4.A REER impugnou o lançamento (fls. 690 a 743). Em 23 de março de 2017, esta
3a Turma de julgamento da DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11-55.423, às fls. 843 a
853, em que se decidiu, por unanimidade, pela improcedência da impugnação,
mantendo-se, de consequente, o crédito tributário, nos termos em que foi
lançado, e confirmando-se as imputações.
5.A REER recorreu ao Carf (fls. 876 a 902). A Polichemicals, a Globoplast e os Srs.
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum também recorreram ao
Carf (fls. 1.079 a 1.128, 1.134 a 1.240 e 1.255 a 1.275). Em 29 de janeiro de 2019,
a 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf proferiu o Acórdão no 3302-007.428
(fls. 1.339 a 1.359), em que se decidiu, por unanimidade de votos, conhecer
apenas do recurso interposto pela REER; rejeitaram-se as preliminares de
nulidade e de decadência e, no mérito, negou-se provimento ao recurso.
6.Contra o sobredito Acórdão do Carf, Os Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva
e Márcio Paulo Baum e a Dakhia apresentaram recurso especial (fls. 1.406 a
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
4
1.428); a REER e a Polichemicals apresentaram embargos de declaração (fls. 1.480
a 1.512 e 1.515 a 1.541) . Em 05 de dezembro de 2019, a REER também
apresentou recurso especial (fls. 1.630 a 1.667).
7. Os recursos especiais interpostos não foram conhecidos, conforme Despacho
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf (fls. 1.675 a 1.678)3 . Os Srs.
Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum e a Dakhia
apresentaram agravo contra o referido Despacho (1.743 a 1.752), que foi
rejeitado, conforme Despacho das fls. 1.759 a 1.7674.
8.Em face de determinação judicial, proferida nos autos do processo judicial no
5001724-27.2017.4.03.6114 (Vide despacho das fls. 1.876 a 1.878), foi restituído à
Dakhia e aos Srs. Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Márcio Paulo Baum o
prazo para impugnação do lançamento. Eles apresentaram impugnação, às fls.
2.343 a 2.403, contraponto, em síntese:
8.1-As imputações teriam se dado com base em “mera presunção de existência de
controle, pelos responsáveis solidários, sobre as atividades da contribuinte
totalmente desconhecida dos impetrantes - Reer Com. Atacadista de Plásticos
Ltda.”, no entanto, não haveria “comprovação alguma de que a Dakhia e os seus
sócios sequer conheciam ou tiveram algum contato com a contribuinte Reer,
quanto mais detivessem poder de mando ou administravam, ainda que
indiretamente, a referida empresa”.
8.2-Não haveria transferência de valores da contribuinte REER para os
responsáveis tributários “passível de suportar a presunção de interesse comum e
obtenção de benefícios pelos impugnantes com a atividade da contribuinte REER”.
Não haveria coincidência no uso comum de mesmos telefones ou estrutura física
e administrativa e não haveria comprovação de “proveito econômico algum, quer
lícito quer ilícito de uma pela outra”. A “imputação do cometimento de fraude”
não teria sido provada.
8.3-Aos sócios da Dakhia foi atribuída responsabilidade tributária, o que “não
ocorreu aos sócios das empresas que “aufeririam benefício a partir do exercício
de suas atividades, não obstante eles praticarem exclusiva e ostensivamente os
atos de suas empresas, inclusive nos presentes autos!”.
8.4-Haveria nos autos inconsistências, irregularidades e descumprimentos de leis
que imporiam a insubsistência da autuação. Falta de elementos indispensáveis
8.5-Os incisos I e II do art.3o e o art. 9o da Lei no 9.874, de 1999, teriam sido
descumpridos pela Fiscalização, que estaria “impondo aos Impugnantes obstáculo
ao exercício do direito de defesa na medida em que se encontram com visão
limitada dos autos, somente com base nas assertivas do Fisco, uma vez que estão
ausentes nos autos do processo os documentos que poderiam embasar as
conclusões dos agentes fiscais ou desconstituí-las”.
8.6-As DIPJ, as notas fiscais e as GIA consultadas pela Fiscalização não teriam sido
acostadas aos autos, impedindo a análise dos impugnantes e “dos DD. Julgadores,
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
5
quanto a procedência ou improcedência da alegação”. O auto de infração estaria
fundamentado em mera planilha que, “desacompanhada dos documentos a partir
dos quais foi elaborada” (notas fiscais), impediria o “apontamento de eventuais
incorreções ou mesmo a conferência da origem dos dados lançados naquela
planilha”.
8.7-Apesar de ter sido afirmado, às fls. 420, que foi lavrado Termo de Declaração
para o Sr. Michel Daher Antônio, o documento não teria sido ajuntado aos autos.
A mesma coisa teria ocorrido com o Termo de Declaração do Sr. José Vagner S.
Barbosa (fl. 422).
8.8-Apesar de ter sido afirmado, às fls. 377 a 382, que a Garthen Indústria e
Comércio de Máquinas Ltda. apresentara cópias de notas fiscais e cópias de
comprovantes de pagamentos, relativos às aquisições que teria feito à
“contribuinte Polichemicals”, esses documentos não teriam sido acostados aos
autos.
8.9-Não teriam sido ajuntadas as notas fiscais mencionadas pela Micro Lux
Comercial (fls.348).
8.10-Às fls. 383 a 396, a fiscalização intimou a empresa Macroplast Ind. e Com. de
Plásticos a informar o seu relacionamento com a Dakhia, bem como as empresas
autuadas a apresentar documentos, alertando-a de que as respostas deveriam
“ser prestadas por escrito, datadas e assinadas pelo representante legal da
empresa, com a indicação dos elementos que estão sendo apresentados”. A
resposta da diligenciada não teria sido ajuntada aos autos. O mesmo teria
ocorrido com as empresas Qualyplas Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos
Ltda. e Indústrias Rossi Eletromecânica S.A. (fls. 402 a 404 e 405 a 409)
8.11-A metalúrgica Mor S.A. teria entregado à Fiscalização cópias físicas e em
meio digital de notas fiscais, pedidos de compras, conhecimentos de transportes,
comprovantes de pagamentos e resposta ao questionamento constante do Termo
de Intimação Fiscal a ela dirigido pelo Fisco (fls. 400 e 401), que não teriam sido
ajuntados aos autos.
8.12-Na fl. 686 constaria um Termo de Apensação de processo, “cujo processo
não teria sido apensado nestes autos”.
Cerceamento do direito de defesa
8.13-A fiscalização teria exigido “obrigação inexequível por parte da contribuinte
REER”, o que caracterizaria “abuso de poder”; comportamento inadmissível
“conforme mandamento do art. 37 da Constituição Federal”. Teria havido ainda a
imposição de dificuldades “para que a Autuada exercesse seu direito de defesa”, o
que iria de encontro ao parágrafo 1o do art. 145 e ao inciso LVII do art. 5o da
Constituição Federal.
Vícios nas emissões de editais
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
6
8.14-Não obstante o comparecimento da REER “por quatro vezes na Receita
Federal”, a fiscalização “prosseguiu emitindo intimações e editais, sem remetê-las
por correio e sem prévias constatações, sendo certo que a contribuinte Reer
recebeu o TIF que lhe foi postado, conforme fls.33”. Os editais teriam sido
emitidos sem motivação, “vez que a contribuinte Reer se encontrava em sua sede,
tanto que recebeu o TIF N. 0010”.
Vícios nas constatações
8.15-A fiscalização teria emitido “constatação com incorreção e utilizando-se de
redação tendenciosa”:
a) a REER não teria simplesmente efetuado “protocolo” da correspondência
solicitando o adicional de tempo de resposta e sobrestamento do procedimento
fiscal; os protocolos teriam se dado de “forma presencial e mediante recepção
pelos auditores fiscais”;
b) não seria verdade que a REER teria “pedido prazo” diante da dificuldade de
apresentação de documentos solicitados; ela teria informado que a
documentação “objeto da intimação encontrava-se com seu contador cujo
escritório foi alvo de busca e apreensão, medida na qual foram apreendidos vários
documentos que estavam em seu escritório, dentre eles os da contribuinte”;
c) nos terceiros e quarto parágrafos da fl. 70, a descrição não corresponderia ao
“histórico documental dos autos, tampouco ao momento em que o ato foi
lavrado” (fls. 2.367 a 2.369);
Livre escolha de responsáveis tributários
8.16- Os sócios das empresas autuadas teriam sido “poupados da
responsabilização sobre seus atos nos autos de infração para, em seus lugares, os
Impugnantes serem responsabilizados solidariamente com as empresas
exploradas por terceiros”. O “sócio da Contribuinte REER” teria comparecido
“pessoalmente aos atos da fiscalização, “o mesmo se dando em relação a defesas
e recursos (fls.690/748; 754/815; 817/819; 876/904;1480/1514; 1630/1669,
dentre outras), foi o destinatário das cartas de cobrança emitidas pela Receita
Federal e das comunicações de ciência sobre decisões (fls. 864, 1367/1370 e 1680
dentre outras)”.
Incorreção do procedimento de acesso aos dados do SPED e quebra do sigilo fiscal
8.17-Os autos não estariam instruídos “com a necessária requisição para o regular
acesso aos dados da Contribuinte Reer, que se daria mediante autorização por
meio de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF”.
8.18 -Teria havido “quebra do sigilo fiscal dos sócios da contribuinte REER”. O
item 8.2, à fl. 79, atestaria a fiscalização acessou as declarações de ajuste anual de
Imposto de Renda dos sócios Gilberto Alves Feitosa e Ronaldo de Carvalho
Menino”, sem tê-los intimado a autorizar o acesso, o que iria de encontro ao
inciso II do art. 5o da Portaria RFB No 2344 de 24.03.2011.
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
7
Inobservância de obrigações indelegáveis
8.19 -Todas as (supostas) inconsistências apontadas iriam de encontro à
“obrigação de imparcialidade, diligência e tempestividade que o agente público
deve adotar como conduta na análise de processos, para buscar a veracidade dos
fatos, tal como previsto no art. 17 do Código de Conduta dos Agentes Públicos em
Exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria RFB
773 de 24.06.2013”.
8.20 - Pareceria “inconsistente” receber pessoalmente por várias vezes a REER e
“não tomar a termo o paradeiro da empresa, ressaltando-se que a contribuinte
comprovou estar em sua sede, conforme Intimação recebida pelos correios (fls.
33)”.
Decadência
8.21- O crédito teria decaído em relação aos impugnantes, porquanto eles só
teriam sido validamente notificados em 22.10.2021, “decorridos onze anos, oito
meses e vinte e dois dias do período inicial da autuação (31.01.2010) e sete anos e
nove meses e vinte e dois dias do período final da autuação (31.12/2013)”. Ainda
que se considere a regra do inciso I do art.173 do CTN, “mesmo assim o crédito
tributário se encontra decaído em relação aos responsáveis tributários”.
Provas da inexistência de “grupo econômico de fato”
8.22-Os autos não exibiriam comprovação de que a REER era administrada pela
Dakhia. Inexistiriam comprovações documentais da realização de vendas,
autorização de descontos, realização de faturamento, emissões de cartas de
correção de NF e emissão de cheques préassinados. Não haveria uma única
despesa da Dakhia ou de seus sócios que tenha sido paga pela REER. Não haveria
uma única transferência de valor “entre a contribuinte Reer e a Dakhia ou seus
sócios”.
8.23-O “Termo Circunstanciado de Busca e Arrecadação lavrado pela Polícia
Federal (fls. 44 a 47)”, não teria apreendido “um único documento que se
relacionasse à Dakhia e sócios, ainda que remotamente”.
8.24-Não haveria utilização de “uma única linha telefônica em comum,
funcionários e mesma estrutura administrativa ou a contabilização por mesmo
contador”.
8.25-Só se configuraria a solidariedade “quando a pessoa jurídica (no caso, a
CONTRIBUINTE-REER) realiza conjuntamente com outra (no caso, DAKHIA e
sócios), a situação que constitui o fato gerador, OU que, em comum, esteja em
relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem à tributação,
conforme artigo 124, inciso I do CTN”; requisitos que não estariam presentes no
trabalho fiscal.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
8
8.26-A contribuinte REER mantinha administração própria, “executadas pelos
sócios que a constituíram e que inexplicavelmente não integram o auto de
infração”.
8.27-Com o (suposto) objetivo de inserir os impugnantes como responsáveis
tributários, o fisco afirmou que o impugnante Rinaldo Sumi adquiriu imóveis num
total de R$ 3.162.714,145 , o que não se sustentaria, porque (verbis):
a) Os imóveis foram adquiridos pelo Impugnante Rinaldo Sumi a prazo e foram
devidamente declarados, o que não é mencionado pela Fiscalização.
b) O valor dos imóveis adquiridos A PRAZO, sequer representa 1% do faturamento
das contribuintes, conforme informado pela Fiscalização, não atingindo 0.6025%
daquele vultuoso valor.
c) Tão ínfimo percentual é insuficiente para comprovar o interesse comum nas
operações da contribuinte REER, bem como nas demais contribuintes autuadas,
apontando, outrossim, a inequívoca existência de representação comercial,
efetivamente ocorrida entre o Impugnante Rinaldo e a Globoplast.
d) Não há um único panfleto ou cartão de visita que relacione a REER aos
Impugnantes!
8.28-O fato de alguns pagamentos de contas do impugnante Rinaldo Sumi terem
sido realizados pela Globoplast diretamente aos vendedores só evidenciaria “a
ocorrência de cessão de crédito decorrente de representação comercial, uma vez
que não foi Reinaldo Sumi quem determinou a emissão de TED, cheques e
pagamentos, tampouco as realizou”.
8.29-O autuante teria partido de uma “ideia preconcebida (existência de grupo
econômico) e depois buscou consolidá-la”.
8.30-Nas planilhas das fls. 87 a 126, que conteriam “linha por linha os CNPJ das
empresas que se relacionaram com a Contribuinte Reer, em nenhuma linha
consta o CNPJ da impugnante Dakhia!
8.31-A empresa Micro Lux Comercial, em resposta à intimação das fls. 345 a 349,
teria afirmado desconhecer a REER, a Globoplast, bem assim a Cotermo.
8.32-A empresa Autoplas Ind. Com. Imp. E Exp. De Plásticos Técnicos Ltda., em
resposta à intimação das fls. 368 a 372, teria afirmado “não haver mantido
relacionamento comercial com a Contribuinte principal desta autuação, REER,
bem como a empresa COTERMO”.
8.33-A empresa Garthen Ind. E Com de Máquinas ltda teria afirmado, à fl. 380,
“não haver tido relacionamento algum com a Impugnante Dakhia, o mesmo se
dando em relação a Contribuinte principal desta autuação e com as empresas
Cotermo e Globoplast.
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
9
8.34-Às fls. 397 a 401, a Metalúrgica Mor S.A. teria afirmado “não haver tido
nenhum tipo de relacionamento com a Contribuinte principal destes autos, REER,
tampouco com COTERMO e Globoplast”.
8.35-À fl. 475, o Sr. Daniel Barros da Sila teria afrimado “desconhecer a
Contribuinte REER, bem como as empresas Cotermo e Globoplast”.
8.36-Às fls. 500 e 501, a Srs. Maria de Lourdes Gomes da Silva, sócia da empresa
Haddad e Mayer”, teria afirmado “desconhecer a Impugnante Dakhia, o mesmo
se dando em relação às contribuintes Reer, Cotermo, Globoplast e Polichemicals.
8.37-Às fls. 479 a 481, a empregada da Reer. - que compõe as empresas
administradas por Reinaldo Pavone e contabilizadas pelo Sr.Pedro Francesquini
Nogueira – Sra. Jennifer dos Santos Bertoldo, teria afirmado “não conhecer
Dakhia; não conhecer Rinaldo Sumi, não conhecer Paulo Fernandes Silva e não
conhecer Márcio Paulo Baum.
8.38-Não teria havido comprovação de que os impugnantes teriam auferido
vantagem econômica indevida com a atividade das empresas autuadas. A
fiscalização não teria lançado mão da “Requisição de Movimentação Financeira
para apurar o destinatário dos lucros das empresas autuadas”.
8.39-O trabalho fiscal teria observado os “critérios” fixados no Parágrafo único do
art. 2o da Lei no 9.784, de 1999.
A 3a TURMA/DRJ04 mediante Acórdão no 104-009.026, de 24 de agosto de 2022
julgou improcedente a Impugnação para manter integralmente o crédito e confirmar as
imputações. sob os fundamentos conforme a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo,
contribuinte ou responsável, é devidamente intimado do lançamento e lhe são
proporcionadas, de forma plena, as condições para que possa defender-se.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
Restando constatado, a fiscalização observou fielmente a legislação processual
fiscal, descabe falar em insubsistência do lançamento com base em alegação de
inobservância.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
10
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
NOTAS FISCAIS HOSPEDADAS NO SPED. FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO
DO IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de declaração/recolhimento de IPI apurado em notas fiscais de saída
hospedadas no SPED enseja a constituição do imposto por meio de lançamento de
ofício.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. CIÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
A restituição do prazo para apresentar-se impugnação não implica em nova data
de ciência do lançamento. Tendo o procedimento sido originalmente cientificado
ao contribuinte e aos imputados dentro do interregno previsto no inciso I do art.
173 do CTN, não há falar em decadência.
ACESSO ÀS DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS. PROCEDIMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO.
No curso de procedimento fiscal, o acesso a declarações dos sócios do
contribuinte é plenamente justificável. De modo que não há falar em falta de
motivação, nos termos do inciso II do art. 5o da Portaria RFB no 2.344, de 24 de
março de 2011.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
COMANDO ÚNICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Caracterizada a existência de grupo econômico de fato por meio da confusão
patrimonial e comando único das empresas do grupo, respondem solidariamente
pelo crédito tributário a pessoa jurídica líder e seus sócios administradores.
Cientificados REER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – EPP e os demais
responsáveis quanto a decisão recorrida( Acórdão 104-009.026) somente os recorrentes
(responsáveis) interpuseram Recurso Voluntário em conjunto em 18/08/2023, fls. 2522, no qual
alegam que o recurso voluntário seria tempestivo:
A ciência da decisão recorrida ocorreu pelo Recorrente RINALDO, em 26/07/2023,
por meio do e-CAC, conforme Termo de Abertura de Documento de fls. 2510:
(...)
O Recorrente MARCIO PAULO BAUM, foi cientificado da decisão, por meio dos
Correios, mediante postagem registrada sob código YA190161620BR, entregue
em 25.07.2023, conforme atesta o sítio eletrônico da ECT, abaixo ilustrado.
(...)
Os Recorrentes DAKHIA, PAULO FERNANDES SILVA, tiveram ciência em
07/08/2023 (fls. 2517) e 10/08/2023 (fls. 2520), respectivamente.
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
11
Desta forma, comprova-se a admissibilidade do ato, vez que a apresentação deste
Recurso se dá tempestivamente, tendo em vista que a contagem do primeiro
prazo se iniciou em 26/07/2023, com o recebimento pelo recorrente MARCIO
PAULO BAUM em 25/07/2023, de forma que encerrar-se-á em 24/08/2023,
conforme mandamento do artigo 5o do Decreto no 70.235/1972:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início
e incluindo-se o dia do vencimento.
Consultando o e-processo temos que :
DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA tomou ciência em por
decurso de prazo em 01/08/2023.vide fls. 2516.
RINALDO SUMI teve ciência por abertura de mensagem em 21/07/2023, vide fls.
2509. Embora como alegado O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo
na data 26/07/2023 15:31h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes. Vide fls. 2510.
MARCIO PAULO BAUM foi cientificado pelos correios em 25/07/2023 , vide fl.2513
PAULO FERNANDES DA SILVA cientificado por decurso de prazo em 01/08/2023.
Vide fls. 2515. Observa-se que os documentos foram abertos em 10/08/2023, vide fl.2520
No Recurso Voluntário fls. 2523/2601 em conjunto formulam o pedido a seguir:
Portanto, em face dos relevantes argumentos, os Recorrentes requerem sejam
analisados por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais os argumentos
recursais que levarão à reforma da decisão e o acolhimento integral deste
Recurso para o fim de cancelar a autuação, com exclusão dos Recorrentes do polo
passivo deste processo.
Reiteram integralmente os termos da impugnação ofertada e aguardam o
provimento do presente recurso na forma adrede postulada no corpo destas
razões recursais, o que se faz por medida de Direito e Justiça!

O recurso voluntário repisa as alegações da Impugnação:
não há comprovação alguma de que a Recorrente Dakhia e seus sócios SEQUER
CONHECIAM OU TIVERAM ALGUM CONTATO com a Contribuinte REER,
não há uma única transferência de valores da contribuinte REER
Não há coincidência no uso comum de mesmos telefones ou estrutura física e
administrativa e não há comprovação de proveito econômico algum, quer lícito
quer ilícito de uma pela outra.
Não houve expedição de RMF para rastrear os destinatários dos valores das
contribuintes principais e, em seu lugar, tão somente foi alegada a
responsabilização dos Recorrentes.
Sequer o segmento de mercado dos Recorrentes é o mesmo no qual atua a
contribuinte REER
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
12
Aos sócios da Recorrente DAKHIA foi atribuída responsabilidade tributária pela
atividade desenvolvida pela Autuada REER. Inexplicavelmente, o mesmo não
ocorreu aos sócios da empresa Reer que aufeririam benefício a partir do exercício
de suas atividades, não obstante eles praticarem exclusiva e ostensivamente os
atos de suas empresas, inclusive nos presentes autos!
1.1 Nas fls. 69 a 84 está acostado o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades, que aduz no último parágrafo da fl. 72 que a Fiscalização teve
acesso as DIPJ – Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica,
referente aos anos-calendário de 2010 a 2013, entregues pela contribuinte Reer:
E, nas fls. 73, consta que a Fiscalização também teve acesso às notas fiscais
eletrônicas emitidas pela Contribuinte Reer, além de informações prestadas por
meio de GIA:
As referidas DIPJ, as DCTF e as Notas Fiscais acessadas pela Fiscalização não estão
acostadas aos autos, o que IMPEDE a análise dos Recorrentes e também dos M.D.
Julgadores deste R. Conselho, quanto a correção da alegação.
Chamamos a atenção deste M.D. Conselho que a sequência do item 3 (“Das
vendas da empresa”, fls. 73/74) trata-se de mera planilha que, desacompanhada
dos documentos a partir dos quais foi elaborada, impede o apontamento de
eventuais incorreções ou mesmo a conferência da origem dos dados lançados
naquela planilha (ilustração nas fls. 36 desta peça recursal).
Desta forma, não se tem comprovação alguma de que a Autuada Principal seja
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial e pela atividade constante
da ficha da Junta Comercial, a Autuada Reer não estaria, em princípio, sujeita à
incidência do IPI, por ativar-se, no período da autuação (2010 a 05/2013), no
segmento do comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, ferragens,
ferramentas, papel e papelão.
Como se vê, as notas fiscais acessadas pela fiscalização são imprescindíveis até
para comprovar se há a incidência do imposto cobrado nestes autos.
Alega ainda que alguns documentos não teriam sido juntado aos autos:
Além do já apontado, os autos se encontram desprovidos de outros elementos
fundamentais, como os documentos a seguir relacionados, oriundos de diligências
realizadas pela Fiscalização.
a) Nas fls. 420, há afirmação de que o auditor lavrou Termo de Declaração:
(...)
b) Na fl. 422, há indicação de que foi tomado termo de declaração do Sr. José
Vagner S. Barbosa:
(...)
c) Nas fls. 348, a empresa diligenciada – Micro Lux Comercial -, apresentou três
notas fiscais emitidas pela Recorrente Dakhia e cinco notas fiscais emitidas pela
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
13
contribuinte Polichemicals e relatório do Banco Itaú comprovando os
recebimentos:
(...)
d) E, nas fls. 377 a 382, a empresa Garthen Indústria e Comércio de Máquinas
Ltda., instada pela fiscalização, apresentou cópias de notas fiscais e cópias de
comprovantes de pagamentos relativos às aquisições que fez da Contribuinte
Polichemicals:
(...)
Nas fls. 383 a 396, a Fiscalização intimou a empresa Macroplast Ind. e Com. de
Plásticos a informar qual seu relacionamento com a Recorrente Dakhia, bem
como com as empresas contribuintes principais e apresentar documentos,
(...)
f) Da mesma forma, a diligenciada Metalúrgica Mor S.A., situada em Santa Cruz do
Sul, RS, afirmou haver entregue para a Fiscalização, em cópias físicas e em meio
digital, notas fiscais, pedidos de compras, conhecimentos de transportes,
comprovantes de pagamentos e resposta ao questionamento constante do Termo
de Intimação Fiscal à ela dirigido pelo Fisco (fls. 400 a 401)
(...)
g) Nas fls. 402 a 404, houve a intimação da empresa Qualyplas Indústria e
Comércio de Artefatos Plásticos Ltda., que inequivocamente a recebeu, conforme
comprovante de fls. 404:
h) Nas fls. 405 a 409 a Fiscalização intimou a empresa Indústrias Rossi
Eletromecânica S.A. a informar qual seu relacionamento com a Recorrente
Dakhia, bem como com as empresas contribuintes principais e apresentar
documentos,
(...)
i) Nas fls. 686 consta um Termo de Apensação de processo, CUJO PROCESSO NÃO
FOI APENSADO nestes autos!!!
Alegou também que:
Tendo em vista que a Fiscalização não instruiu os autos com ELEMENTO ALGUM
DE PROVA nesse sentido, bem assim arquivos digitais obtidos do SPED (dentre
eles NF-e, SPED-Contribuições e SPED IPI/ICMS), a autuação pautada em mera
alegação demonstra ser ficção que afronta os princípios constitucionais
tributários, notadamente o princípio da segurança jurídica e o princípio da
tipicidade fechada.
Conclui finalmente que :
Nesse contexto, nem a autuação, nem a decisão recorrida podem subsistir por
insanável contrariedade ao artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, aos incisos I e II
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
14
do art. 3o da 9.784/1999 e, ainda, da jurisprudência consolidada do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -CARF:
(...)
Igualmente, inexistem comprovações documentais de realização de vendas,
autorização de descontos, realização de faturamento, emissões de cartas de
correção de NF e emissão de cheques pré-assinados!NÃO HÁ UMA ÚNICA
DESPESA DA DAKHIA OU DE SEUS SÓCIOS QUE TENHA SIDO PAGA PELA
CONTRIBUINTE REER!
Ademais, o Termo Circunstanciado de Busca e Arrecadação lavrado pela Polícia
Federal (fls. 44 a 47), acompanhada dos auditores a Receita Federal (fls. 46), em
medida realizada no escritório do contador da contribuinte Reer, NÃO
APREENDEU UM ÚNICO DOCUMENTO QUE SE RELACIONASSE À DAKHIA E SÓCIOS,
AINDA QUE REMOTAMENTE.
(...)
e a contabilidade da Dakhia é feita integralmente pela tradicional empresa CMP
ASSESSORIA CONTÁBIL, situada na Av. Ipiranga, 318, República, São Paulo - SP,
Tel.: (011) 3255-4399, site: www.cmpcontabil.com.br.
(...)
Ademais, A Ficha Cadastral da empresa REER juntada aos autos pelo Fisco, indica
que a empresa REER atua em segmento completamente diverso dos Recorrentes:
(...)
Aqui, cabe um exercício lógico: se a Dakhia ocultaria grande parte de seu
faturamento, vendendo suas mercadorias por meio de empresas intermediárias,
por que não há prova de repasse desses valores?
(...)
Por que o Fisco não promoveu a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
da Contribuinte-Reer para identificar os beneficiários de sua atividade?
(...)
Conforme pacificado pela Súmula CARF no 14, é necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
(...)
No que se refere à pretensa “confusão patrimonial” alegada pelo Fisco, temos que
os pontos por ela indicados EM NADA SE COMUNICAM COM A CONTRIBUINTE
REER, tampouco com a Contribuinte Cotermo.
(...)
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
15
E, com a finalidade de inserir os Recorrentes como responsáveis solidários das
contribuintes, o fisco afirma que Rinaldo Sumi adquiriu imóveis num total de R$
3.162.714,14.
(...)
c) Tão ínfimo percentual é insuficiente para comprovar o interesse comum nas
operações da contribuinte REER, bem como nas demais contribuintes autuadas,
(...)
Assim procedeu e recebeu os comprovantes de pagamento, desconhecendo, por
completo de que forma tais pagamentos foram realizados, sendo certo, no
entanto, que RINALDO SUMI emitiu as notas fiscais correspondentes às suas
comissões pelas vendas realizadas em representação comercial, na forma
determinada por REINALDO PAVONE, de forma que RINALDO SUMI submeteu
seus créditos à regular tributação.
(...)
Com relação ao sócio da Contribuinte Globoplast, JOSÉ BATISTUCCI convém
esclarecer que ele se tornou conhecido de RINALDO SUMI, por ser empresário
atuante no segmento de plásticos e que referido senhor é proprietário de uma
reserva de mais de 500 (quinhentos) lotes residenciais na cidade de Jacareí, SP e,
portanto, detém capacidade econômica mais que suficiente para atuar em
qualquer segmento, notadamente no de plásticos.
Mas nenhum sócio das empresas contribuintes foi instado pela Fiscalização para
sequer prestar uma única informação!
Prosseguindo no apontamento da inexistência de provas que configurem o
imputado grupo econômico, os Recorrentes se reportam às planilhas de fls. 87 a
126 onde constam dados das Notas Fiscais da contribuinte-REER
Nas 40 folhas contendo linha por linha os CNPJ das empresas que se relacionaram
com a Contribuinte Reer, em NENHUMA LINHA CONSTA O CNPJ DA RECORRENTE
DAKHIA!
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
16
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 NÃO HOUVE ANÁLISE DAS IMPUGNAÇÕES OFERTADAS PELOS RECORRENTES
Alegam os recorrentes que não teria havido análise das impugnações pela decisão
recorrida apontando falta de imparcialidade da decisão recorrida.
Com base nas normas supra indicadas, não é sequer minimamente aceitável que
um órgão público constituído com a função precípua de atuar em julgamentos
com IMPARCIALIDADE e zelar pela segurança jurídica – DRJ – relegue sua
atividade fundamental de JULGADOR para assumir a indevida posição de advogar
em prol do trabalho fiscal, e para tanto, subsidiar-se em um Acórdão proferido em
29/06/2016, SUPERADO por decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal, que reabriu o prazo para a defesa administrativa dos Recorrentes, que
adentrou aos autos em 2021.
É importante pontuar que na época das autuações emitidas pela Receita Federal
do Brasil em face da contribuinte principal (REER, 2015), inexistia por parte da
Receita Federal do Brasil permissão para os responsáveis solidários – no caso
deste processo, OS RECORRENTES - acessarem os autos dos processos
administrativos, o que era feito sob a alegação de preservação do sigilo fiscal do
autuado principal, de forma que cabia ao imputado responsável tributário
somente “pagar a conta” cuja origem desconhecia.
Alegam também que em 2021 o Tribunal Regional Federal determinou à Receita
Federal do Brasil que RESTITUÍSSE aos recorrentes OS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
ADMINISTRATIVA.
Decorrente desses fatos por não terem tido acesso aos autos à época alegam
cerceamento do direito de defesa.
Portanto, qualquer decisão proferida em 2016, ANTES DA APRESENTAÇÃO DE
DEFESA ADMINISTRATIVA POR PARTE DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS COM
ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS, está inexoravelmente SUPERADA e SEM
QUALQUER EFEITO e utilizá-la para emitir julgamento de impugnação ofertada em
2021, muito tempo APÓS a elaboração daquele pretérito Acórdão, representa
verdadeiro cerceamento do direito de defesa dos Recorrentes pois atesta que a
impugnação ofertada não foi objeto de análise.
Vejam, Preclaros Julgadores, que o Acórdão proferido em 29.06.2016 é adotado
“na íntegra” para julgar as impugnações ofertadas em 2021. Absurdo!
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
17
(...)
Desta forma, o Acórdão administrativo DRJ/REC no 11.53.541, que foi PROFERIDO
EM 29.06.2016 bem como qualquer conclusão que nele tenha subsídio é
IMPRESTÁVEL para subsidiar julgamento, posto que sua elaboração se deu ANOS
ANTES DO INGRESSO AOS AUTOS DAS IMPUGNAÇÕES DOS RECORRENTES (2021),
cuja reabertura de prazos lhes foi assegurada judicialmente.
Ademais, o pretérito decisório se refere à outra empresa (GLOBOPLAST), sendo
que a autuada dos presentes autos é a empresa REER IND. COM. DE PLÁSTICOS
EPP.
(...)
Não bastando, a matéria tratada naquele pretérito Acórdão é IRPJ e
reflexos,enquanto a dos presentes autos é IPI!
(...)
Assim, o acórdão ora combatido (Acórdão 104.009.026 de 24/08/2022) por se se
pautar em decisão anterior DESCONSTITUÍDA (Acórdão DRJ/REC no 11.53.541 de
29/06/2016, conforme abaixo ilustrado) demonstra claramente a AUSÊNCIA DE
ANÁLISE da defesa dos Recorrentes.
O Acórdão de Impugnação 11-53.541 - 3a Turma da DRJ/REC citado no recurso
voluntário consta no paf 16095.720129/2015-51 às fls. 1584
O Acórdão de Impugnação 11-53.541 - 3a Turma da DRJ/REC foi objeto De recurso
voluntário que resultou no Acórdão CARF de no 1301-002.746 , fls. 2058, tendo sido mantido e
não superado como alegado pela recorrente . A seguir sua conclusão:
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e o
pedido de diligência, e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários da
recorrente e dos responsáveis solidários Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda, Rinaldo Sumi, Paulo Fernandes Silva e Marcio Paulo Baum.
Afirmam os recorrentes que :
Após várias recusas ao cumprimento da ordem judicial, o órgão fiscal, por fim,
restituiu aos Recorrentes o direito de impugnar o ato administrativo.
Ofertada a impugnação, a legítima expectativa dos contribuintes, conforme
mandamento da Portaria ME No 340 de 08/10/2020 (vigente à época, bem como
a atual Portaria do MEF No 20 de 17/02/2023) e demais regras nacionais
pertinentes, era que o órgão julgador analisasse as razões de impugnação,
apreciasse todos os argumentos e elementos nela apostos, confrontando-os com
os dos autos para, depois, emitir decisão.
Alega assim que a DRJ não analisou os fundamentos aduzidos na Impugnação e
teria incorrido em preterição do direito de defesa e que a decisão deve abordar toda a matéria
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
18
suscitada pelos Recorrentes sendo nula a decisão recorrida por não ter se desincumbido de vários
ônus citados:
Assim, por não ter se desincumbido:
a) do ônus de julgar as impugnações ofertadas;
b) do dever de proferir decisão mediante a análise das impugnações com o cotejo
dos autos;
c) do encargo de motivar o ato administrativo;
d) da obrigação de julgar com imparcialidade;
e) do dever de observar o devido processo legal;
f) da obrigação de NÃO se apoiar em decisão anterior (2016) SUPERADA e
proferida ANTES do ingresso da impugnação dos Recorrentes (2021), e
g) de respeitar decisão judicial transitada em julgado,
Alega ainda que as Impugnações teriam fundamentos diversos:
É inadmissível que a mesma decisão não fundamentada seja juntada em SEIS
PROCESSOS diferentes.
(...)
Inegavelmente, essa ocorrência resulta na comprovação da ausência total de
análise dos fundamentos da defesa, bem como da desconsideração dos robustos
e precisos apontamentos que desconstituem as alegações do TVF por não
estarem respaldados em provas.
Indica ainda a recorrente que diferentemente da decisão recorrida entende que no
voto vencido em outro processo teriam sido analisadas as suas razões :
Para comprovar que à cada autuação deve corresponder a uma análise,
reportamo-nos à análise outrora realizada pelo CARF sobre as impugnações
ofertadas pelos Recorrentes em 2016, no Processo N. 16095.720.132/2015-
74/IRPJ e reflexos, também da autuada REER, na qual a Ilma. Sra. Conselheira
Relatora, Dra. Giovana Pereira de Paiva Leite, demonstrou a efetiva análise dos
autos em seu julgamento, tendo ressaltado em seu voto a ausência de provas a
subsidiar a acusação fiscal.
Aprecio,
Não procede a alegação da recorrente de que não houve análise dos fundamentos
das Impugnações ofertadas pelos recorrentes pela decisão recorrida com consequente
cerceamento de defesa ou que não tenha havido imparcialidade .
A seguir transcrevo parte do Voto da decisão recorrida onde fica claro que a decisão
não se baseou somente no Acórdão proferido em outro processo:
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
19
9.Da leitura do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades e do
Relatório Fiscal do Grupo Econômico-Dakhia, depreende-se os impugnantes, na
qualidade de administradores da Dakhia Indústria e Comércio de Termoplásticos
Ltda., adrede engendraram estratégia para fraudar o fisco, por meio de
“empresas intermediárias” e de “noteiras”, o que efetivamente ocorreu ao longo
dos anos objeto da autuação.
12.Ante o exposto nos citados Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades e no Relatório Fiscal do Grupo Econômico-Dakhia, não se pode
dizer a responsabilização dos impugnantes tenha se dado com base em
presunção. O fato de não haver transferência de valores da REER para eles ou de
não haver coincidência no uso comum de mesmos telefones ou de estrutura física
e administrativa ou mesmo do contador não induz a isso; ao revés, revela
“cuidado” em não deixar rastro do esquema fraudulento.
Como se vê a decisão se utilizou de um conjunto probatório que não se baseou
somente na decisão de outro processo mas utilizou-a para reforçar e melhor esclarecer naquilo
que tem relação.
Dessa forma não procede as alegações de descumprimento pela decisão recorrida
quanto ao “a) do ônus de julgar as impugnações ofertadas; b) do dever de proferir decisão
mediante a análise das impugnações com o cotejo dos autos; c) do encargo de motivar o ato
administrativo; d) da obrigação de julgar com imparcialidade.
A decisão judicial alegada foi cumprida nos seus estritos termos quanto a ser dada
nova ciência aos recorrentes e que após terem suas Impugnações apreciadas apresentaram o
recurso sob análise.
Dessa forma também não procedem as alegações das recorrentes referentes aos
itens : “ e) do dever de observar o devido processo legal; f) da obrigação de NÃO se apoiar em
decisão anterior (2016) SUPERADA e proferida ANTES do ingresso da impugnação dos Recorrentes
(2021), eg) de respeitar decisão judicial transitada em julgado.”
A decisão judicial para que fosse reaberto prazo para ciência aos recorrentes foi
cumprida. A alegação das recorrentes de que a decisão de 2016 foi superada não procede no que
se refere ao Acórdão de Impugnação 11-53.541 - 3a Turma da DRJ/REC visto que foi mantido na
instância administrativa e quanto ao processo sob análise foi prolatada nova decisão ora recorrida.
Não há dúvidas que os recorrente tem plena compreensão das infrações que lhe
são imputadas, mormente no que respeita à responsabilidade solidária, tendo apresentado
defesa e feito menção a documentos constantes dos autos.
Entendo não ter havido falta de imparcialidade nem cerceamento de direito de
defesa.
Voto por não acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de
defesa.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
20
2.2 DECADÊNCIA
Novamente as recorrentes suscitam a decadência:
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, fixou o momento no qual
determinou a abertura de prazo aos Recorrentes, conforme se extrai do V.
Acórdão:
“No que se refere à devolução dos prazos, razão assiste aos ora apelantes, sendo
certo que em relação aos processos em que façam parte e que não lhe foi
franqueado o direito à ampla defesa e ao contraditório, os prazos devem ser
restituídos.
Sedimente-se que apenas aos processos em que os apelantes forem partes, bem
como em relação às decisões posteriores ao momento em que lhe foram
atribuída responsabilidade na via administrativa.”
A responsabilidade foi atribuída aos Recorrentes em 14.10.2015, quando o auto
de infração foi lavrado. Portanto, quando da notificação sobre a existência do
auto de infração em pauta, ou seja, em 22.10.2021, o crédito tributário que se
refere ao período de 31/01/2010 a 31.12.2013, encontra-se irremediavelmente
decaído
A decisão recorrida já analisou esta alegação:
30. O dia 22.10.2021 não constitui o termo inicial de decadência do lançamento
em questão, como se tentou incutir, mas o marco inicial para apresentação,
novamente, de impugnação ao lançamento, em virtude de decisão judicial nesse
sentido. O crédito foi devidamente formalizado e cientificado aos impugnantes
dentre do prazo previsto no inciso I do art. 173 do CTN, de sorte que não há falar
em perda de direito de constituí-lo.
Aprecio,
Voto por não acolher a preliminar de decadência. Correta a decisão recorrida que
considerou que a Decisão Judicial foi cumprida em seus termos sendo dada nova ciência aos
recorrentes que tiveram oportunidade de Impugnar do que decorreu o Acórdão recorrido não
tendo ocorrido a decadência alegada.
Voto por não acolher a preliminar de decadência.
3
MÉRITO
3.1 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA -DAKHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Alegam também as recorrentes a não existência de provas e nem mesmo indício de
relação dos recorrentes com a empresa REER:
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
21
Tanto o TVF quanto o Relatório Fiscal não retratam fielmente os fatos, tampouco
consideram o conjunto probatório constante dos autos, cujas inconsistências
estão apontadas neste recurso, como o foram em impugnação, não analisada pela
Primeira Instância Administrativa. O TVF e o Relatório Fiscal foram produzidos
unilateralmente pelo Fisco e consideraram “grupo econômico” a Recorrente
DAKHIA e QUATRO empresas, das quais COM DUAS EMPRESAS a RECORRENTE E
SEUS SÓCIOS NÃO TIVERAM SEQUER UMA ÚNICA RELAÇÃO – quer próxima, quer
remota. São elas as empresas REER IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. (autuada
neste processo) e COTERMO COMERCIAL DE TERMOPLÁSTICOS LTDA.
Alegam ainda os recorrentes que a decisão recorrida não analisou os Autos como
um todo sob enfoque das provas colacionadas e que:
Assim, o acórdão ora combatido (Acórdão 104.009.026 de 24/08/2022) por se se
pautar em decisão anterior DESCONSTITUÍDA (Acórdão DRJ/REC no 11.53.541 de
29/06/2016, conforme abaixo ilustrado) demonstra claramente a AUSÊNCIA DE
ANÁLISE da defesa dos Recorrentes. Falta de elementos indispensáveis.
Aprecio,
A decisão recorrida não se baseou somente no Acórdão DRJ/REC no 11.53.541 de
29/06/2016 e ademais o mesmo não restou superado como alegado, mas sim foi mantido já que
definitivamente julgado na via administrativa corroborando a decisão recorrida:
Entendo que a decisão recorrida refutou todas as alegações da recorrente trazidas
na Impugnação e repisadas nesse recurso e por importante ao deslinde do caso trago novamente
a colação os excertos Acórdão DRJ/REC no 11.53.541 citado na decisão recorrida:
DA CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
As impugnações contestam cada conclusão da fiscalização individualmente,
acusando de presunções e concluindo que elas não são, em si, bastantes para
comprovar o ilícito fiscal, formação de Grupo Econômico de Fato, já que na
maioria das vezes a autoridade fiscal relata e se refere a atividades normais
praticadas nos meios comerciais e industriais.
Assim a questão a ser resolvida é saber se houve, no procedimento fiscal,
comprovação material da infração e, para tanto, algumas considerações iniciais
acerca de direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega à
comprovação material de um dado fato.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por
uma prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de
elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão
de estabelecer a certeza daquela matéria de fato.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma
prova única, isolada. O uso de indícios não pode ser confundido com a utilização
de presunções legais. Na presunção o direito atribui, isoladamente, a eficácia de
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
22
um verdadeiro confirmador de uma outra situação de fato que a lei presume. O
indício não possui esta estrutura legal, uma vez que a ele, isoladamente, pouca
eficácia probatória é dada, obtendo relevo apenas quando, observado
conjuntamente com outros indícios.
Feitas estas considerações, pode-se voltar ao caso concreto que aqui se tem,
apreciando-se, desde já, algumas alegações das contribuintes.
É evidente que a realização de atividades empresariais em endereços similares
não é proibida por lei. O fato de as empresas terem o mesmo contador, de
realizarem pagamentos de contas particulares do contador, de efetuarem
pagamentos de contas uma das outras, não se caracteriza como irregularidade. A
inclusão de quem quer que seja no pólo passivo de ações trabalhistas não
demonstra confusão patrimonial nem existência de grupo econômico de fato.
No entanto, se todos esses fatos envolverem as mesmas pessoas ou tiverem
ligação entre si e juntos levarem ao entendimento de que a empresa utilizou
meios impróprios para a atuação no mercado, que se valeu de empresas
consideradas noteiras e empresas intermediárias constituídas em nome de
terceiras pessoas físicas (laranjas), que possuem capacidade sócio econômica
incompatível com as milionárias operações de compra e venda realizadas, sem
qualquer preocupação com as obrigações tributárias federais, resta comprovado o
ilícito fiscal.
Concluiu a fiscalização que a empresa Globoplast Indústria e Comércio de
Produtos Termoplásticos Ltda faz parte, como empresa Intermediária, de grupo
econômico de fato, atuante na área de plásticos, juntamente com outras
empresas e sob a liderança e administração da Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda, CNPJ no 02.650.047/0001-26. Conforme se encontra
detalhado no Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia, fls. 418/472 e no
Relatório Fiscal Mandados de Busca e Apreensão, fls. 811/924
O Grupo Econômico Dakhia se caracteriza pelo fornecimento de termoplásticos às
indústrias de diversos estados do país por meio da utilização de empresas
Noteiras que emitem notas fiscais frias e empresas Intermediárias que vendem os
produtos no mercado. Empresas com quadros societários interpostos e prática de
diversos ilícitos tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos
tributários.
O grupo Dakhia é formado por, além da empresa lider, quatro empresas
Intermediárias e nove empresas Noteiras, como se observa do quadro abaixo:
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
23

O modo de operar do grupo consiste na realização, de fato, das operações
mercantis de venda aos clientes (indústrias) pela Dakhia, com emissão dos
documentos fiscais e bancários pelas empresas Intermediárias Cotermo,
Polochemicals, Globoplast e Reer. As empresas Noteiras acobertam a entrada das
mercadorias nas empresas Intermediárias por meio de notas fiscais frias gerando
custos e créditos indevidos e emprestando aspecto de licitude e regularidade
contábil.
Corroborando a conclusão da fiscalização, as nove empresas Noteiras emitiram
entre os anos-calendário 2010 a 2013 notas fiscais no total de R$ 525.000.000,00
dos quais R$ 447.000.000,00 de notas fiscais destinadas às empresas
Intermediárias para acobertar as operações de vendas destas. Enquanto que essas
mesmas empresas Noteiras, em que pese tamanha movimentação, recolheram a
titulo de tributos federais internos, o insignificante valor de R$ 7.994,34.
No mesmo sentido, as quatro empresas Intermediárias forneceram as diversas
indústrias do pais mercadorias no montante de R$ 662.000.000,00 enquanto que
recolheram a título de tributos internos o valor de R$ 167.000.00.
Referidas empresas são constituídas em nome de interpostas pessoas físicas
(laranjas) que possuem capacidade sócio econômica incompatível com as
significantes operações de compra e venda realizadas e sem qualquer
compromisso com as obrigações tributárias.
As empresas noteiras estão localizadas em imóveis sem estrutura física
compatível com as operações comercias realizadas e as empresas Intermediárias
não possuem capacidade patrimonial nem operacional para realização das
operações destacadas em suas notas fiscais. Perante a Receita Federal,
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
24
alicerçadas por diligências fiscais, todas as empresas Intermediárias são
consideradas inaptas.
A real beneficiária, Dakhia Industria e Comércio de Termoplásticos Ltda. oculta
parte de seu faturamento através do fracionamento de suas vendas com as
empresas Intermediárias. A Dakhia apura IRPJ pelo lucro presumido oferecendo à
tributação somente os valores efetivamente por ela recebidos. Omitindo 95% de
sua real receita. Abaixo quadro demonstrativo da relação entre os faturamentos
da empresas do grupo:

O Grupo Econômico de Fato Dakhia está caracterizado pela unicidade de direção e
pela intercomunicação patrimonial.
Analisemos alguns aspectos que comprovam as conclusões acima e destroem os
argumentos da defesa, quando não genéricos, desprovidos de comprovação.
Do Quadro Societário
As empresas apresentam em seus quadros societários pessoas físicas que são ou
já foram sócias ou funcionárias de outras empresas do grupo como consta das
Informações Cadastrais às fls. 276/277, o Sr. Cristiano Moraes Ferreira de Sena,
sócio da Plástico Cris e da Novoplast (Noteiras) e sócio da Intermediária
Polichemicals. Sr. Mauro Cardoso Cruz, sócio da Cellstyle (Noteira) e sócio da
Globoplast (Intermediária), Gilberto Pereira dos Santos, sócio da Haddad & Mayer
e da Dover (Noteiras).
Do Contador
O Sr. Pedro Francisquini Nogueira, CPF no 235.897.529-04, consta como
responsável pela contabilidade das empresas Novoplast, JP, Antonio Maurício de
Freitas Beirão, Dover e Cellstyle (Noteiras), Reer e Globoplast (Intermediárias).
O telefone de contato indicado pelo contador é o mesmo telefone de contato da
JP (Noteira) e da Reer (Intermediária). O domicílio tributário do contador, Rua
Afonso Cunha no 1278 em Guarulhos/SP é travessa da Av. Paquistão, no 376,
domicílio tributário da empresa Antonio Maurício de Freitas Beirão EPP. No andar
de cima do endereço do contador, seria o domicílio tributário da Dover.
Em termo de declaração tomado pelos Auditores Fiscais o contador diz:
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
25

Dos Processos Trabalhistas
Existem vários processos trabalhistas em tramitação na Justiça do Trabalho-2a
Região onde aparecem como intimadas para audiência em um mesmo processo
até 5 empresas entre as já citadas Noteiras, Intermediárias e Real Beneficiária,
conforme fls. 430/431.
Apesar do reduzido número de empregados nas empresas Noteiras e
Intermediárias foi constatada a existência de trabalhadores em comum entre
estas e a Dakhia, como se demonstra com a Polichemicals abaixo:

Da Confusão Patrimonial
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
26
Existe clara confusão patrimonial na operação em que o Sr. Rinaldo Sumi, CPF no
091.831.198-50, sócio administrador da Dakhia, adquiriu um apartamento e
respectivas vagas de garagem em São Bernardo dos Campos/SP no valor de R$
1.300.000,00, sendo alienantes o Sr. Edson Sutério, CPF no 536.321.928-04 e a
Sra. Solange Aparecida Frachetta Sutério, CPF no 050.407.938-71.
Todo trâmite negocial se encontra descrito às fls. 283/284, de se ressaltar no
caso, os pagamentos das parcelas, nos termos do compromisso firmado para a
compra do imóvel, foram efetuados pelas empresas Novoplast e Globoplast
Comércio de Produtos Termoplásticos Ltda. (Intermediária):

Estão anexados ao processo tela do sistema HOD DOI, Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Registros das Matrículas do Cartório de
Imóveis, extratos bancários e telas bancárias.
Consta ainda da Matrícula no 131.783 do Primeiro Cartório de Imóveis de São
Bernardo dos Campos a Averbação no 3 de 30/01/2014 que o novo proprietário
deu o imóvel em caução como garantia de contrato de locação onde consta como
locatária a Dakhia, locação pelo prazo de 60 meses com valor mensal de R$
60.000,00.
O Sr. Rinaldo Sumi adquiriu outro apartamento e respectivas vagas de garagem na
cidade de São Bernardo do Campo-SP, no valor de R$ 604.759,15 constando como
alienante DMCA Incorporadora de Imóveis Ltda. Transação negocial transcrita às
fls. 435/436
Comprovadamente 70% do valor do imóvel foi pago através de TEDs efetuados
pelas empresas Globoplast (Intermediária), Novoplast (Noteira), Polichemicals
(Intermediária) e Plásticos Cris (Noteira).
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
27
O Sr. Ronaldi Sumi, sócio adminstrador da Dakhia, também adquiriu uma área de
1.162,62 m2 na cidade de Jacareí-SP sendo alienante a empresa JPA
Empreendimentos e Participações S/S Ltda. - EPP, pelo valor de R$ 63.994,00.
A empresa alienante JPA tem como sócios administradores o Sr. José Batistucci e
o Sr. Ademir Domene que são também sócios da empresa Globoplast
(Intermediária).
O Sr. Rinaldo Sumi deu um imóvel de sua propriedade em caução para garantia de
um contrato de locação onde consta como locatária a empresa Globoplast
(Intermediária). O período de locação foi de 2010 a 2013, a caução está registrada
na Averbação no11 de 28/02/2011, na matrícula no 1.412, no 2o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul. Documentos anexos aos
autos.
Diversos clientes do Grupo Dakhia foram intimados a explicar tipo de
relacionamento com o Grupo e a apresentar documentos comprobatórios desse
relacionamento. Vários responderam, a exemplo da empresa Uniezzo que através
do Sr. Maurício afirma ter se relacionado comercialmente com empresas do
Grupo, diz que o Sr. Rinaldo Sumi é pessoa influente no setor de plásticos
principalmente por meio da Dakhia e pelas outras empresas, que acredita ser o Sr.
Rinaldo Sumi gestor ou proprietário.
Foram apresentados, fls. 288/289: email tratando com a Dakhia de boletos e
notas fiscais emitidos pela Globoplast, email da Dakhia para a empresa Paletrans
(cliente da Polichemicals) com o cadastro da Polichemicals e informando que a
empresa faz parte do grupo de comercialização da Dakhia etc. Todas as respostas
constam dos autos

Empresas Noteiras
Foram realizadas diligências junto às empresas Noteiras e concluiu-se,
documentos às fls. 297/301 que não se encontram localizadas em seus endereços
tidos como domicílio fiscal perante à Receita Federal. As empresas apresentam
em comum quadro societário composto por interpostas pessoas, emitem volumes
expressivos de notas fiscais, possuem 1 ou 2 empregados, instalações
incompatíveis com o volume de vendas e algumas não possuem movimentação
financeira apesar do volume de vendas considerável.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
28
Abaixo quadro demonstrativo da situação cadastral das empresas consideradas
Noteiras:

Empresas Intermediárias
Cada uma das empresas intermediárias foi diligenciada conforme relatório e
documentos às fls. 302/308.
Da Globoplast
Na Globoplast foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal
em 14/08/2014 e foram colhidos depoimentos de dois empregados o Sr. Edson
Soglia e a Sra. Viviane Gaefke que declarararam que são registrados, que a
Globoplast tem 4 empregados, que no local tem apenas estoque, não há setor
comercial nem de compras, apenas expedição de notas fiscais, que os principais
clientes da Globoplast são Grão Técnico(empresa incorporada pela Dakhia) e
Dakhia, que os setores de compras e vendas estão concentrados na Dakhia.
Em 30/10/2014 o Auditor dirigiu-se ao mesmo endereço para iniciar uma
fiscalização na empresa e constatou que a empresa não estava mais estabelecida
no local, foi proposta inaptidão da mesma através de representação Fiscal.
Consulta a GFIP WEB constatou-se uma média de 3 empregados por mês entre os
anos de 2010 e 2013, mesmo com número pequeno de empregados, deu saída
em notas fiscais no valor de R$ 197.000.000,00 recolhendo a título de tributos
apenas R$ 19.700,00. Optou pelo lucro presumido não apresentou livro caixa e
não consta ECDEscrituração Contábil Digital no SPED para o período

Da Cotermo
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
29
Na Cotermo foi realizada diligência no endereço constante da Receita Federal em
14/08/2014 e a empresa não foi localizada. Segundo informações obtidas junto a
vizinhos a empresa saiu do endereço há 6 meses, aparentava ser um depósito
com 1 ou 2 empregados, que o dono era o Sr. Vanilson José da Silva.
A Cotermo deu saída a notas fiscais no valor total R$ 118.000.000,00 e recolheu
tão somente o valor de R$ 4.700,00 de tributos entre 2010 e 2013 com apenas 1
empregado segundo a GFIP WEB.

Da REER
Inicialmente não foi localizada, em nova diligência se descobriu que a empresa,
apesar de inapta desde 2013, se encontrava em atividade. A Sra. Jennifer dos
Santos Bertoldo, empregada da empresa informou que trabalha na Reer desde
janeiro/2014 mas não é registrada, que lá se fabrica sacos de lixo, que possui 6
empregados, que não conhece a Dakhia nem Rinaldo Sumi, que o contador, Sr.
Pedro Francisquini Nogueira, é quem determina a emissão das notas fiscais.

Da Polichemicals
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
30
Também não foi localizada no endereço informado. Deu saída a notas fiscais no
valor de R$ 131.400.000,00 e recolheu em tributos o valor de R$ 139.000,00 com,
em média, 5 trabalhadores mensais.

As empresas pertencentes ao Grupo Dakhia, com base nas provas colhidas,
possuem, em sua maioria, as seguintes características:

Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
31

O Grupo Econômico utiliza-se de empresas chamadas Noteiras e Intermediárias,
empresas com quadros societários interpostos, e pratica diversos ilícitos
tributários com o objetivo de frustrar o pagamento de créditos tributários.
Os fatos e a substanciosa documentação trazida, em anexo, comprovam a
existência de Grupo Econômico de Fato que se formou para fins de burlar o fisco e
possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas
relacionadas através de “blindagem patrimonial”.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
32
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no Relatório
Fiscal Grupo Econômico Dakhia, fls. 269/322 e suas conclusões estão
corroboradas no Relatório Fiscal Resultado dos MBAs - Mandados de Busca e
Apreensão, fls. 661/774.
Concluindo, não há como as alegações trazidas pela defesa, genéricas, quando
não, desprovidas de comprovação, todas considerando individualmente cada
situação colocada pela fiscalização, por em dúvida a caracterização da existência
de Grupo de Fato, diante da análise do conjunto de indícios acompanhados de
provas trazidos pela fiscalização e colhidos durante o desenrolar de criterioso
trabalho de investigação envolvendo diligências, depoimentos e coleta de
documentos acompanhados de pesquisas em sistemas da Receita Federal e de
outras instituições
A decisão recorrida afirma ainda que a responsabilização dos recorrentes não
decorre de presunção ante o exposto no TVFI e no Relatório Fiscal do Grupo Econômico-Dakhia.
12.Ante o exposto nos citados Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades e no Relatório Fiscal do Grupo Econômico-Dakhia, não se pode
dizer a responsabilização dos impugnantes tenha se dado com base em
presunção. O fato de não haver transferência de valores da REER para eles ou de
não haver coincidência no uso comum de mesmos telefones ou de estrutura física
e administrativa ou mesmo do contador não induz a isso; ao revés, revela
“cuidado” em não deixar rastro do esquema fraudulento.
Analisou ainda a decisão recorrida :
Falta de elementos indispensáveis
17.Os questionamentos dos itens 8.7 a 8.11, em nada desdizem a existência do
grupo econômico de fato, que resta cristalinamente demonstrada no TVCI,
tampouco caracterizam “elementos indispensáveis”; os elementos probatórios
ajuntados aos autos são suficientes à comprovação da existência do grupo.
Cerceamento do direito de defesa
19.O fato de a fiscalização ter requerido documentos que (supostamente) não se
encontravam em poder da REER não se trata de “exigência de obrigação
inexequível” ou caracteriza abuso de poder, como se tentou incutir; de forma
efetiva, a REER não comprovou o envio de sua ECD, particularidade que, em
nenhum momento, foi devidamente rebatida; sequer a empresa foi localizada no
endereço informado à Receita Federal. Veja-se o que relata o autuante no TVCI
(fls. 69 a 72):
Vícios nas emissões dos editais.
21.Apesar de, com efeito, o Termo de Intimação Fiscal no 10 ter sido
encaminhado pelos correios e ter sido recebido, conforme AR da fl. 33, também
foi publicado Edital, uma vez que a REER ainda se encontrava inapta; inaptidão
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
33
declarada porquanto não fora localizada no endereço cadastrado na Receita
Federal, como dito.
Vícios nas constatações
22. Não se enxerga redação “tendenciosa” no TVCI. O questionamento acerca da
expressão “a empresa protocolou pedido de dilação de prazo” é completamente
sem sentido. O fato de o “protocolo” ter se dado de “forma presencial”, em
substância, em nada altera a essência do pedido.
23.A suposta inconsistência do Termo de Constatação Fiscal, que teria sido
lavrado em 23.04.2013 com o objetivo de entregar o Termo de Intimação Fiscal no
0001, lavrado em data posterior, em nada obliterou ou cerceou o direito de
defesa ou implica mácula aos princípios da legalidade, responsabilidade e lisura
do ato, como se tentou incutir.
Livre escolha de responsáveis tributários
24.Da leitura do TVCI, não se enxerga nenhuma atitude ou redação tendenciosa
por parte da autoridade fiscal no sentido de poupar quem quer que seja; os sócios
da Dakhia foram responsabilizados, porquanto foram eles os reais mentores do
esquema fraudulento; as demais empresas envolvidas se prestaram à
operacionalização do esquema, como sobejamente demonstrado no excerto do
Acórdão DRJ/REC no 11-53.541, transcrito alhures.
Incorreção do procedimento de acesso aos dados do SPED e quebra do sigilo fiscal
28.O acesso às DIRPF dos sócios da REER se deu no contexto de procedimento
fiscal devidamente autorizado pelo MPF citado no parágrafo anterior, de sorte
que não há dizer ele teria sido imotivado . Repise-se, o lançamento se refere ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e se baseou unicamente nos valores
do imposto lançados nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela autuada, obtidas
no SPED.
Inobservância de obrigações indelegáveis
29.Da leitura do TVCI, verifica-se o autuante agiu de forma imparcial ao longo de
todo o procedimento fiscal. O fato de ter recebido “várias vezes” a REER não
implica que esta encontrava-se no endereço cadastrado na Receita Federal. O
“paradeiro” da empresa, se assim se pode dizer, deve ser informado à Receita
Federal pelo contribuinte.
Provas da inexistência de “grupo econômico de fato”
31. Os questionamentos dos itens 6.22 a 6.39 em nada desdizem a existência do
grupo econômico de fato, que resta cristalinamente demonstrada no TVCI e foi
confirmada pelo Acórdão DRJ/REC no 11-53.541. Os elementos probatórios
ajuntados aos autos são suficientes à comprovação da existência do grupo. O fato
de determinadas empresas afirmarem que não teriam se relacionado com a
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
34
Globoplast, ou de não terem sido anexados os respectivos documentos, malgrado
não reforçar a conclusão chegada pela fiscalização, não a desdiz
(...)
35.No tocante ao questionamento do item 8.25, a jurisprudência administrativa já
se posicionou no sentido de que o interesse comum previsto no inciso I do art.
124 do CTN não se limita às pessoas que correalizam o fato gerador, a exemplo do
Acórdão no 9101002.955, de 03 de julho de 2017, proferido pela 1a turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
As alegações trazidas pela recorrente foram adequadamente analisadas na decisão
recorrida.
Entendo que foi comprovada a formação do grupo econômico liderado pela DAKHIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO com base no artigo Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66 (CTN).
As provas coletadas pela Fiscalização são as necessárias e suficientes para
demonstrar que as operações realizadas pelas pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico,
na verdade, eram coordenadas de modo indissociável pela empresa Dakhia, de forma que
entendo que elas atuavam em conjunto, e com interesse comum, nas situações que configuram
os fatos geradores das obrigações tributárias
Esse mesmo entendimento do Acórdão CARF 1301-003.665 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária do processo 16095.720.132/2015-74 conforme voto vencedor. Veja-se o seguinte
excerto do referido Acórdão, que se adota na íntegra no presente voto:
Conforme relatado, a fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade
Solidária contra a recorrente, com base no artigo. 124, I, do CTN, diante da
constatação de existência de grupo de fato entre a Dakhia, a empresa autuada e
outras empresas.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de
que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato
gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e
não um significado meramente econômico.
Nesse passo, é legítimo afirmar, como o faz o próprio STJ, que o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente
para a responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas
que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a
responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. (...)"
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044∕RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe 29.9.2010 )
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
35
É que integrar o grupo econômico pode significar interesse econômico, ou
seja, intenção de participar dos respectivos resultados, mas não
necessariamente interesse comum na acepção do artigo 124, CTN (jurídico).
Para que se configure o interesse jurídico comum, é necessária a presença de tal
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas
atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando
participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Essa participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, ou de forma indireta, no caso de confusão patrimonial em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Nesses termos, Kiyoshi Harada, fazendo referência
a trecho de obra de Sampaio Costa:
"Ensina Carlos Jorge Sampaio Costa:
... a solidariedade dos membros de um mesmo grupo econômico está
condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato
e comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e∕ou
b) fraude ou conluio entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador
quando mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência.
Por exemplo, a afixação de cartazes de propaganda de empresa distribuidora
de derivados de petróleo em postos de gasolina é, geralmente, um fato
gerador de taxa municipal cuja ocorrência interessa não somente à empresa
distribuidora, beneficiária direta da propaganda, como também ao posto de
gasolina, que é solidário com aquela no pagamento da taxa.
(...)
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
entre as partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no
pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica. (...)
(Solidariedade passiva e o interesse comum no fato gerador, Revista de
Direito Tributário, Ano II, no 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978,
p. 304)"
(Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que
constitua

o

fato

gerador,

Disponível

em
http://www.investidura.com.br/ufsc/109-direito-tributario/3454-
responsabilidade-tributaria-solidaria-por-interesse-comum-nasituacao-que-consti
tua-o-fato-gerador.html)
No caso, penso que a fiscalização coletou provas, mais do que suficientes,
que demonstram que as operações realizadas pelas pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, na verdade, eram coordenadas de modo
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
36
indissociável pela empresa Dakhia, impondo-se o entendimento que elas
atuavam em conjunto, e com interesse comum, nas situações que configuram
os fatos geradores das obrigações tributárias.
Observe-se que não há entre a empresa Dakhia e as chamadas intermediárias ou
as denominadas noteiras, mero relacionamento comercial, mas total integração
de esforços, comando e práticas na realização de fatos geradores. Não há mero
grupo econômico, mas uma estrutura única, onde cada uma das pessoas
jurídicas que o compõe atuava como meras unidades produtivas do Grupo, sob
comando centralizado, sem qualquer independência de fato, revelando confusão
patrimonial entre as empresas.
Não tenho dúvida sobre a inequívoca participação da autuada (Reer
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.) nesse esquema fraudulento. Como
visto, identificada como empresa Intermediária, recebeu expressivos milhões
de notas frias de empresas noteiras, possuindo ainda expressivo faturamento
nos anos fiscalizados, sem possuir capacidade operacional para fabricar e vender
os produtos.
Além do mais, como ressaltou a própria Relatora, a REER teve algumas
contas pagas pela GLOBOPLAST, e despesas com GFIP pagos pela empresa
PLASTICOS CRIS. Embora se trate de valores ínfimos, penso que não se deve
focar nos valores mencionados e sim, na relação existente entre a autuada
e as empresas mencionadas, participantes inequivocadamente da fraude
revelada pela fiscalização.
Logo, pela análise conjunta dos elementos de prova produzidos, penso que
ficou demonstrado que a empresa REER participou do esquema fraudulento
liderado pela empresa Dakhia, não se afastando do modus operandi do grupo, e
que evidenciou a confusão patrimonial necessária para atrair a responsabilidade
solidária do coobrigado identificado pela fiscalização.
Diante destes fundamentos, voto por manter a atribuição de responsabilidade
solidária, com base no artigo 124, I do CTN, da pessoa jurídica Dakhia Indústria e
Comércio de Termoplásticos Ltda.
3.2 DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA -MÁRCIO PAULO BAUM/RINALDO SUMI/PAULO
FERNANDES SILVA
As alegações trazidas pela recorrente foram adequadamente analisadas na decisão
recorrida
Restou evidenciado nos autos que os coobrigados citados enquadrados no Art. 135
da Lei n° 5.172/66. agiram de forma fraudulenta e dolosa, praticando atos com excesso de
poderes ou violação à lei, contrato social ou estatuto. As provas existentes nos autos demonstram
que as pessoas apontadas, todas pessoas físicas administradoras da Dakhia, tinham poder de
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
37
gerência sobre o Grupo, e por isso possuíam domínio das atividades e decisões formadas, sendo
controladores do grupo.
Esse mesmo entendimento do Acórdão 1301-003.665 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária do processo 16095.720.132/2015-74 conforme voto vencedor. Veja-se o seguinte
excerto do referido Acórdão, que se adota na íntegra no presente voto:
Como visto, a fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária
contra os sócios administradores de direito da Dakhia Indústria e Comércio de
Termoplásticos Ltda, com base no artigo 135, do CTN, o Sr. Rinaldo Sumi, o Sr.
Paulo Fernandes Silva e o Sr. Márcio Paulo Baum.
Confira-se os termos do referido artigo 135, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I ­ as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Penso evidenciar dos autos que os coobrigados citados agiram de forma
fraudulenta e dolosa, praticando atos com excesso de poderes ou violação à lei,
contrato social ou estatuto, até porque as provas existentes nos autos
demonstram que as pessoas apontadas, todas pessoas físicas administradoras
da Dakhia, tinham poder de gerência sobre o Grupo, e por isso possuíam
domínio das atividades e decisões formadas, sendo controladores do grupo.
Desta forma, participaram, de forma direta, de toda operação do grupo, que
consistia na realização, de fato, das operações mercantis de venda aos clientes
(indústrias) pela Dakhia, com emissão dos documentos fiscais e bancários
pelas empresas Intermediárias apontadas. As empresas denominadas de
noteiras acobertavam a entrada das mercadorias nas empresas Intermediárias
por meio de notas frias, gerando custos e créditos indevidos e emprestando
aspecto de licitude e regularidade contábil.
Os fatos e a substanciosa documentação trazida, comprovam a existência de
Grupo Econômico de Fato que se formou para fins de burlar o fisco e
possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas
relacionadas através de “blindagem patrimonial”.
O detalhamento da configuração do Grupo Econômico está relatado no
Relatório Fiscal Grupo Econômico Dakhia, e suas conclusões estão corroboradas
no Relatório Fiscal Resultado dos MBAs - Mandados de Busca e Apreensão.
Enfim, todos estes elementos probatórios coletados, apontam na diretriz de
que as pessoas físicas apontadas como responsáveis solidários devem ser
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
38
classificados como dono do negócio, e revelam a prática de ato doloso e
ilícito, contrário à lei ou ao estatuto social.
Assim, deve ser mantida a responsabilização solidária dos coobrigados
Rinaldo Sumi, Marcio Paulo Baum e Paulo Fernandes Silva pelos créditos
tributários constituídos contra a empresa autuada.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário , não acolher as preliminares de nulidade e
decadência e no mérito negar provimento aos recursos voluntários da empresa Dakhia Industria e
Comercio de Termoplásticos Ltda e dos Srs. Márcio Paulo Baum, Rinaldo Sumi e Paulo Fernandes
Silva, para manter a responsabilidade solidária dos mesmos pelos créditos tributários constituídos
contra a empresa autuada
(documento assinado digitalmente)
MÁRCIO JOSÉ PINTO RIBEIRO

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator Designado.
1. Com a máxima vênia às razões expostas no portentoso voto do Conselheiro
Márcio ouso dele divergir no tema abaixo.
2. Acontece que, embora o relatório fiscal apresente elementos de prova que
apontam a responsabilidade do Recorrente Rinaldo Sumi (bem descritas às fls. 25 e seguintes do
voto acima), cita o nome do Recorrente Márcio apenas duas vezes: a primeira em depoimento do
senhor Anderson Ribeiro da Silva em que este destaca ter transportado valores do Recorrente
Marcio e que este é dono da Recorrente Dahkia; a segunda em depoimento do senhor José Hilário
em que este dispõe que o dono da empresa Polichemicals (empresa que não foi autuada nestes
autos) é o Recorrente Marcio.
2.1. Igualmente, o nome do Recorrente Paulo aparece por três vezes, as duas já
indicadas acima e uma terceira em que a depoente Keli Rodrigues Gomes Silva “informa que o Sr.
Paulo Fernandes Silva (sócio administrador da DAKHIA) orientou o setor financeiro a proceder a
cobrança dos pagamentos referentes às Notas Fiscais emitidas pela Polichemicals, em virtude de
um contrato de representação”. É bem verdade que o fato de alguém orientar o setor financeiro
de uma empresa a proceder a cobrança de valores devidos a outra empresa é algo suspeito,
porém, suspeita é insuficiente para atrair a responsabilidade solidária, ainda mais quando há
ressalva de que a estranha cobrança era feita “em virtude de um contrato de representação”.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
39
2.2. Desta feita, os elementos de prova somente demonstram que os Recorrentes
Marcio e Paulo são administradores da responsável solidária Recorrente Dahkia e de terceira
empresa não autuada. Ora, para a responsabilização nos termos do artigo 135 inciso III do CTN
não basta a infração a Lei é necessário “que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente
ou tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal” (PAULSEN). É neste mesmo sentido, inclusive, a
Jurisprudência Vinculante do Tribunal da Cidadania e do Egrégio Sodalício:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples
falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no
art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). (STJ - REsp 1101728 / SP – Temas 96 e
97)
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade. (RE 562276 / PR – Tema 13 de Repercussão Geral).
2.3. O único fato imputado aos Recorrentes Márcio e Paulo é serem
administradores da Recorrente Dakhia (responsável solidária) à época dos fatos geradores. Não há
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.257 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720133/2015-19
40
no relatório fiscal descrição de qualquer ação ou omissão voluntária e consciente perpetrada pelos
Recorrentes que os vinculem aos fatos geradores em exame, menos ainda prova destes fatos.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço dos Recursos Voluntários
dando-lhes parcial provimento para afastar a responsabilidade solidária de Márcio Baum e Paulo
Fernandes.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Goncalves de Castro Neto

Fl. 2643
DF CARF MF
Original